Tribunal: TJDFT
Processo: 0732514-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732514-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A, VIEIRA E SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: HCEICA LANCHONETES LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto por BRASAL REFRIGERANTES S/A, VIEIRA E SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS contra HCEICA LANCHONETES LTDA - ME em face de decisão prolatada pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de cumprimento de sentença n. 0035635-14.2016.8.07.0001. O juízo a quo indeferiu o pedido de ofício à Secretaria de Fazenda do DF para obter informações sobre a existência de imóvel em nome do executado (ID 136325077, origem). Preparo recolhido (ID 39769054. Intimem-se os agravados para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intime-se. Brasília, 28 de setembro de 2022 18:59:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador